Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-02.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013028-02.2018.8.11.0003
APELANTE: ROSIENE ALVES DE LIMA SILVA, JOAO BOSCO CARVALHO FILHO, MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA
APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Dúvida há acerca da intimação do Município para contrarrazoar o presente Recurso de Apelação.
Embora haja certidão lançada no Id. 39231026 informando o impulsionamento dos autos para intimar a parte contrária para apresentar contrarrazões, não se verifica a ocorrência de tal ato processual.
Assim, não há como aferir se o Município foi ou não intimado.
Também não consta certidão de decurso para apresentação de contrarrazões.
Desta forma, para que não se alegue futuramente nulidade processual por cerceamento de defesa, converto o julgamento em diligência e determino a intimação do Município de Rondonópolis para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Após, com ou sem manifestação das partes, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora